Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-79.2023.8.11.0092
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000332-79.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DANILO CARDOSO DE CARVALHO - CPF: 061.023.721-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCICLEIA JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 080.941.581-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência de gênero (art. 129, § 13, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento na insuficiência probatória e no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo exame de corpo de delito e demais elementos constantes nos autos, que evidenciam as lesões sofridas pela vítima.

4.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos da vítima, corroborados por outros elementos probatórios, incluindo relatos de testemunhas e documentos oficiais.

5.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e respaldada por outros indícios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.

A alteração parcial da versão dos fatos pela vítima em juízo não tem o condão de desconstituir a condenação, especialmente considerando o contexto de vulnerabilidade e possível influência do agressor.

7.

Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do crime, não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos.

2.

A alteração parcial da versão da vítima não afasta a credibilidade das demais provas, especialmente quando há outros indícios que confirmam a ocorrência da agressão.

3.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há provas suficientes da materialidade e autoria do delito.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero; N.U 1008277-59.2024.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal; N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, Quarta Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto em benefício de
Danilo Cardoso De Carvalho
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000332-79.2023.8.11.0092, pelo Juízo da Vara Única da comarca de Alto Taquari/MT, que o condenou pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência de gênero, capitulado no
art. 129, § 13, do Código Penal
, à pena 1 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento do valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença, visando à
absolvição
do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP e em observância do princípio do
in dúbio pro reo
, sustentando a insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório. Argumenta que os elementos apresentados, que se baseiam unicamente na palavra contraditória da vítima, não são suficientes para comprovar as agressões descritas pela acusação (id. 246600671).

Em contrarrazões vistas no id. 246600674, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
desprovimento
do apelo, entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, conforme ementa assim sintetizada:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP) PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
– O conjunto probatório reunido nos autos, desde as investigações até o fim da instrução processual, bem demonstra a conduta delitiva perpetrada pelo acusado em face da vítima, restando imperiosa, portanto, a manutenção da condenação do réu por incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n.° 11.340/2006.
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
” (id. 255110686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acusado
Danilo Cardoso de Carvalho
foi denunciado

pelo suposto cometimento da conduta descrita no art. 129, §13º, do Código Penal, c/c art. 147 do Código Penal, ambos com as implicações da Lei n.º 11.340/06, pois segundo inicial acusatória, no dia 25 de março de 2023, por volta das 20h, no município de Alto Taquari/MT, o acusado agrediu fisicamente sua ex-companheira, Lucicléia Justino dos Santos, causando-lhe lesões corporais conforme constatado no Exame de Corpo de Delito.

Ainda segundo o caderno investigativo,
os fatos ocorreram quando Lucicléia foi buscar seus pertences na residência que compartilhava com Danilo, após o término do relacionamento de aproximadamente seis meses. Inconformado com a separação, Danilo agrediu a vítima. Após o ataque, Lucicléia dirigiu-se diretamente ao seu local de trabalho, na Lanchonete Recanto do Lago.

Não satisfeito, Danilo foi até a residência da vítima, onde ela morava com sua irmã adolescente, Lucicleide, e passou a proferir ameaças, exigindo a devolução de um suposto celular. Ele afirmou:
"Avisa para ela que, se não devolver o meu celular, eu vou pisar no pescoço dela"
(id. 258011662).

Concluída a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
, resultando na absolvição do acusado quanto ao delito previsto no artigo 147 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e na condenação com base nas sanções do artigo 129, § 13º, do Código Penal, aplicando-se as implicações da Lei 11.340/06.

Nesse contexto, o acusado manifesta inconformismo perante esta Corte de Justiça, conforme já exposto.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória por carência de provas do crime de lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13, do Código Penal),
não merece prosperar
.

A
materialidade
do delito imputado encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do Boletim de ocorrência (id. 246599665); Termo de Declarações (id. 246599666 e 116775540); Auto de Exame de Corpo de Delito (id. 246599669), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (id. 246599673); Termo de Representação Criminal (id. 246599668); Decisão que Deferiu as Medidas Protetivas (id. 246600166) e demais documentos constantes nos autos.

No que concerne às
autorias
atribuídas ao apelante, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a atestar seu envolvimento na empreitada criminosa e a respaldar sua condenação.

Embora tenha optado pelo silêncio em juízo, ao ser interrogado extrajudicialmente,
Danilo Cardoso de Carvalho
firmou que a vítima foi até sua residência e tentou agredi-lo para tomar seu celular. Em resposta, na tentativa de se defender, ele alegou ter mordido o braço da vítima, que então deixou o local levando seu aparelho. Vejamos:

“(...)QUE, ao ser questionado sobre fatos registrados no B.O 2023.82227, informou que conhece a pessoa de LUCICLEIA JUSTINO DOS SANTOS a aproximadamente 7 meses; QUE, tiveram um relacionamento por aproximadamente 6 meses; QUE, no dia 25/03/2023 por volta das 21:00 horas, esteve na casa de sua ex-companheira; QUE, foi no local para buscar suas coisas pessoais; QUE, a mesma não quis entregar; QUE, afirma ter ido embora para sua casa; QUE, logo após LUCICLEIA foi até a casa do interrogado para afrontar o mesmo; QUE, o interrogado a firma que LUCICLEIA tentou agredi-lo e pegar seu celular; QUE, na tentativa de se defender o interrogado afirma ter mordido o braço da vítima; QUE, a vítima pegou o celular o interrogado e saiu correndo; QUE, afirma ter ido atrais e ao chegar na casa da vítima tentou polar o portão foi onde o mesmo caiu; QUE, afirma que a vítima não estava no local, que estava somente a irmã da vítima LUCICLEIDE; QUE, após ter conseguido falar com a vítima voltou até a residência da mesma e pegou se celular; QUE, afirma nunca ter agredido fisicamente a vítima ou ameaçado; QUE, nega ter agredido a vítima; QUE, afirma que no dia do fato proferiu as seguintes palavras para a vítima, SUA DESGRAÇADA, VAI TOMAR NO CU (...)”
(id.
246599673).

No entanto,
verifica-se que o laudo pericial de exame de corpo de delito, evidenciou que a vítima apresentava outras lesões
(id.
246599669)
, além da narrada pelo acusado, corroborando, assim, o depoimento da ofendida.

Em juízo, alterando parte da versão dos fatos anteriormente prestados (id.
246599683)
, a vítima
Lucicléia Justino dos Santos
confirma ter sido agredida fisicamente pelo acusado. De acordo com seu relato, após ir até a casa dele para pegar seu celular, houve uma discussão que acabou resultando em agressões, momento em que seu então companheiro teria mordido seu braço, derrubando-a no chão e desferido socos contra ela:

“(...) Que, a gente tinha separado, só que a gente nunca deixou de se ver; Que, ai ele me pediu o tênis e eu nã
o quis dar o tênis dele, ai eu fui na casa dele, peguei o tênis e joguei na cara dele; Que, ai ele não gostou, que ninguém gosta
; Que, ixi eu nem lembro a data viu; Que, no mesmo dia que ele deu uma mordida na minha mão; Que, não
eu cheguei meio que joguei o sapato na cara dele, aí eu fui tentar tomar o telefone da mão dele pra ele prestar atenção no que eu estava conversando com ele, ai quando eu fui pegar o telefone ai ele mordeu na minha mão, ai dai começou; Que, a gente brigar; Que, aí ele mordeu na minha mão e a gente começou a brigar se enrolar em tapa nós dois
; Que, aham; Que, sim, porque a civil foi lá na minha casa, porque foi assim, quando eu peguei o telefone dele, eu estava trabalhando no recanto, eu ia trabalhar lá no recanto lá perto do lago, ai eu peguei o telefone dele e fui trabalhar, voltei pra lá para o serviço, ai ele foi lá onde eu morava, porque a gente separou a gente não estava morando na mesma casa, ele estava morando numa casa e eu estava morando em outra; Que, ai eu peguei o telefone e voltei pro serviço, só que na casa que eu morava o portão, embaixo, a dobradiça estava solta, estava segurado só em cima, quando ele foi lá, acho que ele se pendurou, puxou o portão, eu não sei como explicar e quebrou, porque ele achou que eu estava em casa, só que eu não estava, eu estava lá no recanto, que ele foi atrás do telefone dele; Que,
foi isso que o homem não entendeu, eu até falei pra menina, pra mulher que me ligou lá, de Alto Araguaia parece, eu até expliquei pra ela como foi, porque não foi na mesma casa, foi na casa dele que eu fui lá, fui lá na casa dele, ai depois ele foi lá na minha casa atrás do telefone; Que, aham eu to dizendo; Que, ai eu peguei o telefone dele, ai ele me mordeu ai eu fui pra cima dele e a gente começou a brigar
(...)”

“(... )
VÍTIMA
, ai eu peguei o telefone dele, ai ele me mordeu ai eu fui pra cima dele e a gente começou a brigar;
PROMOTORA,
foi nessa hora que ele jogou a senhora no chão?;
VÍTIMA
, sim;
PROMOTORA
, ele deu socos na senhora?;
VÍTIMA
, aham;
VÍTIMA
, ai foi isso, eu peguei o telefone e fui pra casa, e fui lá pro recanto trabalhar, ai com uns 5 ou 10 minutos depois eu fui pra casa;
VÍTIMA
, quando eu cheguei em casa a minha irmã falou que ele tinha ido lá atrás do telefone; Que, ela disse que ele queria o telefone, que se eu não desse ele ia pisar no meu pescoço; Que, pisar no meu pescoço (...)”
(depoimento extraído da sentença, id. 246600662).

Validando o teor das declarações prestadas pela ofendida
, o policial
João Coelho dos Santos Neto
, que esteve presente na ocorrência, declarou em juízo que a que a vítima apresentava ferimentos e que o réu, Danilo, fugiu do local (id. 246600169).

Registre-se que nestes tipos de delitos a palavra da vítima nos crimes em contexto de violência doméstica e/ou familiar, são praticados, em regra, na intimidade dos envolvidos e por isso, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações das vítimas assumem
peculiar importância probatória,
quando são ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie,
já que corroborado pelos demais subsídios existentes no feito, em especial o laudo pericial atestando a lesão sofrida na vítima.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR AMEAÇA. VÍTIMA RETIROU A REPRESENTAÇÃO. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA. PROTOCOLO DO CNJ PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. INDENIZAÇÃO. VIABILIDADE. I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica, pleiteando a condenação por ambos os delitos. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal; e (ii) se há elementos probatórios para a condenação pelo crime de ameaça, ambos no contexto de violência doméstica. III. Razões de decidir: 1.
A materialidade e autoria do crime de lesão corporal estão comprovadas pelo laudo pericial e pelas declarações da vítima, ainda que parcialmente retratadas em juízo, corroboradas por outras provas dos autos.
2. A alteração parcial do depoimento da vítima em juízo não é suficiente para desconstituir as provas produzidas, especialmente considerando o contexto de violência doméstica e a aplicação do Protocolo do CNJ para Julgamento com Perspectiva de Gênero.(...)”
(N.U 1008277-59.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024).

Nessa perspectiva, quanto às inconsistências nos depoimentos da vítima, conforme bem destacado na sentença impugnada, é evidente que se trata de uma tentativa de minimizar ou isentar a responsabilidade de seu companheiro, ora apelante. Isso fica claro pelo fato de que, no início de seu depoimento prestado em juízo, a vítima afirmou ter reatado o relacionamento com o réu.

Por certo:

“(...) As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito. 02. A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir édito condenatório. 03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial”
(N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Como consectário lógico desses aspectos fáticos, probatórios e processuais esclarecidos linhas volvidas,
não
há como modificar a sentença
e propiciar a absolvição pretendida, visto que está provada a existência dos fatos e há elementos de provas suficientes em apontá-lo como autor do delito.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de
Danilo Cardoso de Carvalho
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025